Tribunal: STF
Processo: RHC 225475
Classe: RHC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-10
Data de publicação: 2023-03-10

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIMES DE FALSIDADE IDEOLÓGICA E DE PECULATO. ARTIGOS 299 E 312 DO CÓDIGO PENAL. ALEGADA NULIDADE PROCESSUAL. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DO “PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF”. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. 



- Seguimento negado, com esteio no artigo 21, § 1º do RISTF. 



    Decisão: Trata-se de recurso ordinário em Habeas Corpus interposto contra decisão do Superior Tribunal de Justiça no HC 697.303, in verbis:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA. JUNTADA DO ANPP DE ACUSADO. INTIMAÇÃO DA DEFESA. OCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 



    1. Quanto à alegação da defesa de que o caso destes autos é idêntico ao julgado no Inq 3998/DF, de relatoria do Ministro Edson Fachin, observo que o voto condutor, cuja ementa teve excerto transcrito neste agravo regimental, assinala que “o denunciado, com razão, opôs-se à juntada, por parte do Procurador-Geral da República, de documentos que reforçariam o juízo de procedência quanto à instauração do processo penal, sem que lhe fosse dada oportunidade de manifestar-se a respeito”. Consignou que o denunicado afirmou que “do teor de tais informações e documentos, o Requerente não tem ciência, nem sobre eles pode manifestar-se, porque não publicada e trazida aos autos depois da sustentação das partes na sessão do dia 21 de novembro de 2016”. Todavia, no caso destes autos, o acórdão ora impugnado salientou que “o advogado da parte agravante tomou conhecimento prévio dos elementos que sobrevieram aos autos pela homologação do acordo de não persecução penal, visto que foi intimado da decisão homologatória, pelo que poderia ir em busca do acesso almejado para os fins pretendidos, tendo tempo bastante o suficiente para essa diligência, não o fazendo de forma voluntária, pelo que não cabe alegar nulidades em razão de sua própria inação”. Portanto, ao contrário do alegado pela defesa, não há similaridade fática entre este caso e o julgado pelo STF no Inq 3997/DF. 



    2. Essa conclusão fica ainda mais evidente quando cotejamos o argumento defensivo de cerceamento de defesa em decorrência da juntada aos autos da decisão homologatória do ANPP de José Carlos Tavares Pinto e a superveniência de impugnação da Procuradoria Geral de Justiça à resposta à acusação do paciente no ANPP e a conclusão do acórdão impugnado, que salientou que, em seguida à homologação do ANPP de corréu, houve “a intimação das partes e o traslado da referida decisão para os autos da presente ação penal [...], inclusive o Advogado José Belga Assis Trad, que representa o denunciado José Carlos Lopes, conforme certidão de fls. 44-45 dos autos n. 2000647- 53.2020.8.12.0001, sendo a intimação realizada em 24/09/2020”. 



    3. Naquela ocasião, o acórdão impugnado ressaltou, ainda, que “a referida decisão juntada às fls. 2968-2969 da presente ação penal, passando, portanto, a ser parte integrante dos presentes autos, do qual todas as partes sempre tiveram e têm integral e irrestrito acesso” e “que o advogado José Belga Assis Trad teve conhecimento prévio sobre a existência das declarações prestadas pelo denunciado José Carlos Tavares Pinto no âmbito da celebração do ANPP, pelo que poderia diligenciar na Secretaria Judiciária em busca de tal elemento, caso do seu interesse fosse nesse sentido, a fim de formular eventual manifestação a respeito, como, aliás, o fizeram outros advogados interessados no feito”. 



    4. O acórdão objurgado, ao asseverar que “prejuízo nenhum sobreveio à parte, pois, conforme afirmado nas razões deste recurso, ‘designado o julgamento de admissibilidade da denúncia para o dia 05/05/2021, a defesa teve tempo suficiente para se manifestar nos autos sobre as declarações’", está em consonância com a jurisprudência desta Corte Superior, segundo a qual prevalece a conclusão de que, "em matéria de nulidade, rege o princípio pas de nullité sans grief, segundo o qual não há nulidade sem que o ato tenha gerado prejuízo para a acusação ou para a defesa. 



    5. Agravo regimental não provido.”



    Colhe-se dos autos a informação de que o paciente foi denunciado em razão da suposta prática dos crimes tipificados nos arts. 299 e 312 do Código Penal. 



    O Tribunal, em ação originária, recebeu a denúncia.



    Em habeas corpus perante o Superior Tribunal de Justiça, a defesa buscou “’a concessão da ordem de habeas corpus para que [fosse] reconhecida a nulidade do recebimento da denúncia e da impugnação da Procuradoria Geral de Justiça, de fls. 2936-2967 dos autos de origem, por violação ao rito estabelecido na Lei 8038/90, determinando-se o seu desentranhamento dos autos, sem prejuízo de nova manifestação pelo Ministério Público, impossibilitado o uso de elementos de convicção não presentes nos autos quando do oferecimento da denúncia e da resposta escrita do paciente, a não ser que o Ministério Público ofereça aditamento da peça acusatória, propiciando, neste caso, a abertura de prazo para o oferecimento de nova resposta escrita pela defesa’ (fl. 13)”, tendo sido a pretensão apreciada nos termos da ementa supratranscrita.



    Sobreveio o presente recurso ordinário em habeas corpus no qual se postula o reconhecimento de suposta nulidade processual



    A defesa narra ter sido “intimada da inclusão do processo em pauta na sessão do dia 03/02/2021, do Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul, para a realização do juízo de admissibilidade da denúncia, a defesa tomou da manifestação da Procuradoria Geral de Justiça, dirigindo-se imediatamente aos autos para, diante dos fatos novos e em atenção ao princípio da não surpresa, requerer a concessão de prazo para exercer o contraditório e se manifestar sobre as declarações prestadas por José Carlos Tavares Pinto na sua resposta escrita e no âmbito do Acordo de Não Persecução Penal, já que a Procuradoria Geral de Justiça havia se referido a essas declarações, não presentes nos autos quando do oferecimento da denúncia’, [...] ‘a autoridade coatora negou o pedido da defesa, alegando que a defesa já estava ciente das declarações prestadas pelo acusado José Carlos Tavares Pinto nos autos do Acordo de Não Persecução Penal n. 2000647-53.2020.8.12.0001, desde 24/09/2020, quando fora intimada da decisão que homologou o acordo entabulado naqueles autos”. Argumenta que “de fato, a defesa já estava ciente de que José Carlos Tavares Pinto havia feito um acordo de não persecução penal com o Ministério Público, uma vez que fora intimada da sentença homologatória, todavia não caberia à defesa se precipitar em relação ao conteúdo desse acordo, visto que o acordo fora realizado posteriormente ao oferecimento da denúncia”. Sustenta haver interesse da defesa em “se pronunciar em relação ao conteúdo do acordo surgiu a partir do momento em que a defesa, intimada da sessão de julgamento, tomou conhecimento de manifestação do Ministério Público juntada aos autos, reportando-se ao conteúdo do acordo, ocasião em que a defesa imediatamente se dirigiu aos autos para requerer a concessão de prazo para se manifestar contra a utilização pelo parquet de elemento de informação que não estava presente nos autos quando do oferecimento da denúncia e da apresentação da resposta escrita pelo acusado, o que foi indeferido pelo relator”. 



    Considera que “após o oferecimento da denúncia e a apresentação da Resposta Escrita nos autos, a Procuradoria Geral de Justiça apresentou manifestação nos autos, impugnando a Resposta Escrita oferecida pela defesa, invocando as declarações prestadas pelo corréu como o principal elemento de convicção para o recebimento da denúncia. A defesa não foi intimada da manifestação da Procuradoria Geral de Justiça, dela tomando conhecimento tão somente quando intimada da inclusão do processo em pauta para a sessão de julgamento da admissibilidade da denúncia”. 



    Ao final, formula pedido nos seguintes termos, in litteris:



    “Ante o exposto, requer seja reformado o acórdão impugnado para que seja concedida a ordem de Habeas Corpus, a fim de se declarar nulo o recebimento da denúncia e a impugnação da Procuradoria Geral de Justiça, de fls. 2936-2967 dos autos de origem, por violação ao rito estabelecido na Lei 8038/90, determinando-se o seu desentranhamento dos autos, sem prejuízo de nova manifestação pelo Ministério Público, impossibilitado o uso de elementos de convicção não presentes nos autos quando do oferecimento da denúncia e da resposta escrita do paciente, a não ser que o Ministério Público ofereça o aditamento da peça acusatória, propiciando, neste caso, a abertura de prazo para o oferecimento de nova resposta escrita pela defesa.”



    A Procuradoria-Geral da República se manifestou pelo desprovimento do recurso nos seguintes termos: 



    “RHC. ALEGADA NULIDADE DECORRENTE DA JUNTADA DO ANPP DE ACUSADO. INTIMAÇÃO DA DEFESA PARA TODOS OS ATOS. NÃO DEMONSTRADO EFETIVO PREJUÍZO AO PACIENTE. AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO ASSEGURADOS. NECESSÁRIA DILAÇÃO PROBATÓRIA. NÃO CARACTERIZADO O ALEGADO CONSTRANGIMENTO ILEGAL. PRECEDENTES. - Pelo não provimento do recurso.”



    É o relatório, DECIDO.



    In casu, inexiste situação que autorize a concessão da ordem ante a ausência de flagrante ilegalidade ou abuso de poder na decisão atacada. Por oportuno, transcrevo a fundamentação da decisão do Superior Tribunal de Justiça, naquilo que interessa, in verbis:



    “[...]



    Indeferido o pedido, o acórdão impugnado deixou de reconhecer a nulidade sob o argumento de que a defesa teve mais de uma oportunidade para se manifestar sobre o ANPP: [...]



    Como já posto nos autos, o advogado da parte agravante tomou conhecimento prévio dos elementos que sobrevieram aos autos pela homologação do acordo de não persecução penal, visto que foi intimado da decisão homologatória, pelo que poderia ir em busca do acesso almejado para os fins pretendidos, tendo tempo bastante o suficiente para essa diligência, não o fazendo de forma voluntária, pelo que não cabe alegar nulidades em razão de sua própria inação. [...]



    Ademais, cumpre ressaltar que o pronunciamento judicial de eventual nulidade reclama comprovação do prejuízo, na forma da expressa redação legal do art. 563 do Código de Processo Penal. Todavia, no presente caso, prejuízo nenhum sobreveio à parte, pois, conforme afirmado nas razões deste recurso, "designado o julgamento de admissibilidade da denúncia para o dia 05/05/2021,a defesa teve tempo suficiente para se manifestar nos autos sobre as declarações".



    Ora, se a própria defesa afirma que não houve prejuízo, visto que teve acesso aos elementos e sobre eles formulou declarações, não há nenhuma razão jurídica para pronunciado da nulidade pretendida, visto que o prejuízo, exigido à luz do art. 563 do Código de Processo Penal, não existe. Seja pelo prévio conhecimento dos elementos sobrevindos pela homologação do acordo de não persecução penal, seja pelo conhecimento posterior e manifestação formulada a respeito, fato é que não há qualquer prejuízo à parte agravante no tocante à menção dos referidos elementos na manifestação acusatória, visto que foram submetidos ao contraditório judicial, razão pela qual não há falar em nulidade. Dessa forma, sem maiores delongas, considerando a absoluta falta de respaldo jurídico ao pleito ora formulado, rejeito a pretensão recursal. Posto isso, NEGO PROVIMENTO ao presente recurso. É como voto. (fls. )



    Quanto à alegação da defesa de que o caso destes autos é idêntico ao julgado no Inq 3998/DF, de relatoria do Ministro Edson Fachin, observo que o voto condutor, cuja ementa teve excerto transcrito neste agravo regimental, assinala que “o denunciado, com razão, opôs-se à juntada, por parte do Procurador Geral da República, de documentos que reforçariam o juízo de procedência quanto à instauração do processo penal, sem que lhe fosse dada oportunidade de manifestar-se a respeito”. Consignou que o denunciado afirmou que “do teor de tais informações e documentos, o Requerente não tem ciência, nem sobre eles pode manifestar-se, porque não publicada e trazida aos autos depois da sustentação das partes na sessão do dia 21 de novembro de 2016”. 



    Naquela ocasião, o relator Ministro Fachin salientou que, “caso os elementos juntados com a acusação não se apresentem hígidos, não só do ponto de vista da robustez probatória, mas também do ponto de vista do comportamento processual do Ministério Público, que eventualmente pode por em xeque o eficaz exercício do direito de defesa por parte do acusado, o caminho natural é a rejeição da denúncia”. 



    Todavia, no caso destes autos, o acórdão ora impugnado salientou que “o advogado da parte agravante tomou conhecimento prévio dos elementos que sobrevieram aos autos pela homologação do acordo de não persecução penal, visto que foi intimado da decisão homologatória, pelo que poderia ir em busca do acesso almejado para os fins pretendidos, tendo tempo bastante o suficiente para essa diligência, não o fazendo de forma voluntária, pelo que não cabe alegar nulidades em razão de sua própria inação”. 



    Portanto, ao contrário do alegado pela defesa, não há similaridade fática entre este caso e o julgado pelo STF no Inq 3998/DF. 



    Essa conclusão fica ainda mais evidente quando cotejamos o argumento defensivo de cerceamento de defesa em decorrência da juntada aos autos da decisão homologatória do ANPP de José Carlos Tavares Pinto e a superveniência de impugnação da Procuradoria Geral de Justiça à resposta à acusação do paciente no ANPP e a conclusão do acórdão impugnado, que salientou que, em seguida à homologação do ANPP de corréu, houve “a intimação das partes e o traslado da referida decisão para os autos da presente ação penal [...], inclusive o Advogado José Belga Assis Trad, que representa o denunciado José Carlos Lopes, conforme certidão de fls. 44-45 dos autos n. 2000647- 53.2020.8.12.0001, sendo a intimação realizada em 24/09/2020”. 



    Naquela ocasião, ressaltou, ainda, que “a referida decisão juntada às fls. 2968-2969 da presente ação penal, passando, portanto, a ser parte integrante dos presentes autos, do qual todas as partes sempre tiveram e têm integral e irrestrito acesso” e “que o advogado José Belga Assis Trad teve conhecimento prévio sobre a existência das declarações prestadas pelo denunciado José Carlos Tavares Pinto no âmbito da celebração do acordo de não persecução penal, pelo que poderia diligenciar na Secretaria Judiciária em busca de tal elemento, caso do seu interesse fosse nesse sentido, a fim de formular eventual manifestação a respeito, como, aliás, o fizeram outros advogados interessados no feito”. 



    Aduziu, ainda, a referida decisão que “houve tempo suficiente para tal diligência, visto que a sua intimação sobre a referida decisão, consumada nos autos n. 2000647-53.2020.8.12.0001, foi realizada em 24/09/2020, portanto, muito tempo antes do julgamento agendado para o dia 03/02/2021”, concluindo que “eventual requerimento de acesso às referidas declarações deveria ter sido realizado tão logo a defesa foi intimada da decisão homologatória do acordo, vale dizer, em 24/09/2020, e não apenas às vésperas do julgamento já designado, não sendo, pois, esta a primeira oportunidade que a defesa teve para falar nos autos”.



    Daí, a instância a quo concluiu que “não há qualquer cerceamento de defesa nesse ponto, tratando-se, em verdade, de mera opção voluntária da defesa em não buscar o acesso da referida mídia digital quando intimado do referido acordo”, salientando, por fim, que, “quanto à eventual referência acusatória a procedimento administrativo, deve ser esclarecido que o acesso a tais elementos deveria ter sido buscado pelas partes interessadas junto ao Relator do referido procedimento, como, aliás, foi esclarecido por este Desembargador ao longo do tramitar processual”. 



    Asseverou que “prejuízo nenhum sobreveio à parte, pois, conforme afirmado nas razões deste recurso, ‘designado o julgamento de admissibilidade da denúncia para o dia 05/05/2021, a defesa teve tempo suficiente para se manifestar nos autos sobre as declarações’"



    Nesse sentido, o acórdão impugnado está em consonância com a jurisprudência desta Corte Superior, segundo a qual prevalece a conclusão de que, "em matéria de nulidade, rege o princípio pas de nullité sans grief, segundo o qual não há nulidade sem que o ato tenha gerado prejuízo para a acusação ou para a defesa. Não se prestigia, portanto, a forma pela forma, mas o fim atingido pelo ato. A propósito: [...]



    Com efeito, em relação à suposta nulidade apontada, o Superior Tribunal de Justiça registrou que o tribunal de origem “salientou que, em seguida à homologação do ANPP de corréu, houve ‘a intimação das partes e o traslado da referida decisão para os autos da presente ação penal [...], inclusive o Advogado José Belga Assis Trad, que representa o denunciado José Carlos Lopes, conforme certidão de fls. 44-45 dos autos n. 2000647- 53.2020.8.12.0001, sendo a intimação realizada em 24/09/2020’. Naquela ocasião, ressaltou, ainda, que ‘a referida decisão juntada às fls. 2968-2969 da presente ação penal, passando, portanto, a ser parte integrante dos presentes autos, do qual todas as partes sempre tiveram e têm integral e irrestrito acesso’ e ‘que o advogado José Belga Assis Trad teve conhecimento prévio sobre a existência das declarações prestadas pelo denunciado José Carlos Tavares Pinto no âmbito da celebração do acordo de não persecução penal, pelo que poderia diligenciar na Secretaria Judiciária em busca de tal elemento, caso do seu interesse fosse nesse sentido, a fim de formular eventual manifestação a respeito, como, aliás, o fizeram outros advogados interessados no feito’. Aduziu, ainda, a referida decisão que “houve tempo suficiente para tal diligência, visto que a sua intimação sobre a referida decisão, consumada nos autos n. 2000647-53.2020.8.12.0001, foi realizada em 24/09/2020, portanto, muito tempo antes do julgamento agendado para o dia 03/02/2021”, concluindo que “eventual requerimento de acesso às referidas declarações deveria ter sido realizado tão logo a defesa foi intimada da decisão homologatória do acordo, vale dizer, em 24/09/2020, e não apenas às vésperas do julgamento já designado, não sendo, pois, esta a primeira oportunidade que a defesa teve para falar nos autos”. Consignou-se, ainda, que “a instância a quo concluiu que “não há qualquer cerceamento de defesa nesse ponto, tratando-se, em verdade, de mera opção voluntária da defesa em não buscar o acesso da referida mídia digital quando intimado do referido acordo”, salientando, por fim, que, “quanto à eventual referência acusatória a procedimento administrativo, deve ser esclarecido que o acesso a tais elementos deveria ter sido buscado pelas partes interessadas junto ao Relator do referido procedimento, como, aliás, foi esclarecido por este Desembargador ao longo do tramitar processual”. Sendo certo também que “prejuízo nenhum sobreveio à parte, pois, conforme afirmado nas razões deste recurso, ‘designado o julgamento de admissibilidade da denúncia para o dia 05/05/2021,a defesa teve tempo suficiente para se manifestar nos autos sobre as declarações’".



    No ponto, releva notar que, conquanto a defesa insista que “ao contrário do que concluiu o acórdão ora impugnado, a hipótese é sim idêntica à que foi decidida pelo Supremo Tribunal Federal nos autos do Inq 3998-DF”, não há identidade entre as situações jurídicas, pois na oportunidade do julgamento do Inq 3.998-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 20/10/2017), restou assinalado que “o denunciado, com razão, opôs-se à juntada, por parte do Procurador-Geral da República, de documentos que reforçariam o juízo de procedência quanto à instauração do processo penal, sem que lhe fosse dada oportunidade de manifestar-se a respeito. Sustentou, na oportunidade, que tomou ciência da juntada desses documentos em razão da consulta ao acompanhamento processual e afirmou que “... do teor de tais informações e documentos, o Requerente não tem ciência, nem sobre eles pode manifestar-se, porque não publicada e trazida aos autos depois da sustentação das partes na sessão do dia 21 de novembro de 2016” (fls. 1.684)”. Ponderou-se, ainda, que “depois de oferecida a denúncia e notificado o acusado para apresentar a resposta do art. 4º da Lei 8.038/90, não há previsão legal e espaço para dilações probatórias tais como diligências, requerimentos e oitivas. O momento processual é destinado ao debate sobre a existência do substrato probatório mínimo de autoria e de materialidade delitiva para se verificar o preenchimento dos requisitos do art. 41 do CPP, bem como sobre as hipóteses de rejeição previstas no art. 395 do CPP. Ao juízo não caberá exame aprofundado de mérito, mas tão somente análise ‘prima facie’ da denúncia”. 



    No caso vertente, assinala-se que “o advogado José Belga Assis Trad teve conhecimento prévio sobre a existência das declarações prestadas pelo denunciado José Carlos Tavares Pinto no âmbito da celebração do acordo de não persecução penal, pelo que poderia diligenciar na Secretaria Judiciária em busca de tal elemento, caso do seu interesse fosse nesse sentido, a fim de formular eventual manifestação a respeito, como, aliás, o fizeram outros advogados interessados no feito”. Portanto, consta dos autos que “houve tempo suficiente para tal diligência, visto que a sua intimação sobre a referida decisão, consumada nos autos n.º2000647- 53.2020.8.12.0001, foi realizada em 24/09/2020, portanto, muito tempo antes do julgamento agendado para o dia 03/02/2021” não houve “dilações probatórias tais como diligências, requerimentos e oitivas”. 



    Demais disso, não se tem notícia da realização de “dilações probatórias tais como diligências, requerimentos e oitivas após o oferecimento da denúncia”, mas de “juntada aos autos da decisão homologatória do Acordo de Não Persecução Penal” (Doc. 47, fl. 3), conforme afirmado pela própria defesa, e posterior abertura de possibilidade de “manifestação a respeito, como, aliás, o fizeram outros advogados interessados no feito”.



    Desta sorte, cumpre destacar posição firme desta Corte no sentido de que as nulidades alegadas, para serem reconhecidas, pressupõem a comprovação do prejuízo, com a devida demonstração da efetiva lesão ao devido processo legal, nos termos do artigo 563 do Código de Processo Penal, não podendo esse ser presumido, a fim de se evitar um excessivo formalismo em prejuízo da adequada prestação jurisdicional. A propósito, cuida-se de aplicação do princípio cognominado de “pas de nullité sans grief”, aplicável tanto a nulidades absolutas quanto relativas. Nessa linha:



    RECURSO ORDINÁRIO EM “HABEAS CORPUS” – PROCESSO PENAL – NULIDADE – INOCORRÊNCIA – “PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF” (CPP, art. 563) – PRINCÍPIO APLICÁVEL ÀS NULIDADES ABSOLUTAS E RELATIVAS – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE EFETIVO PREJUÍZO, QUE NÃO SE PRESUME – PRECEDENTES – CONDENAÇÃO CRIMINAL TRANSITADA EM JULGADO – EXCEPCIONALIDADE DE SUA DESCONSTITUIÇÃO MEDIANTE “HABEAS CORPUS” – INADMISSIBILIDADE NO CASO – REVISÃO CRIMINAL COMO INSTRUMENTO PROCESSUAL ADEQUADO – PRECEDENTES – MECANISMO DE CONVOCAÇÃO E DE SUBSTITUIÇÃO NOS TRIBUNAIS – MATÉRIA SOB RESERVA DE LEI – INCIDÊNCIA, NA ESPÉCIE, DA LOMAN (art. 118) c/c A RESOLUÇÃO CNJ n. 72/2009 E A PORTARIA TJ/PA n. 1.258/2012 – CONVOCAÇÃO DE MAGISTRADA DE PRIMEIRA INSTÂNCIA, PARA ATUAR NO TRIBUNAL DE JUSTIÇA – POSSIBILIDADE – PLENA LEGITIMIDADE DESSE ATO CONVOCATÓRIO – ESCOLHA FUNDADA EM DELIBERAÇÃO COLEGIADA (PLENO) DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ – ESTRITA OBSERVÂNCIA DA LOMAN (art. 118) E DA RESOLUÇÃO CNJ n. 72/2009 – INEXISTÊNCIA, NA ESPÉCIE, DE OFENSA AO PRINCÍPIO DO JUIZ NATURAL (CF, art. 5º, INCISO LIII) – SIGNIFICADO E IMPORTÂNCIA POLÍTICO-JURÍDICA DESSE POSTULADO CONSTITUCIONAL – O TEMA DA COMPOSIÇÃO DOS TRIBUNAIS DE SEGUNDO GRAU MEDIANTE CONVOCAÇÃO DE MAGISTRADOS DE PRIMEIRA INSTÂNCIA – O “STATUS QUAESTIONIS” NA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – LEGITIMIDADE DA CONDENAÇÃO PENAL IMPOSTA AOS RECORRENTES – VALIDADE JURÍDICA DO JULGAMENTO PROFERIDO, EM SEDE DE APELAÇÃO, POR ÓRGÃO COLEGIADO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ – PRECEDENTES – RECURSO DE AGRAVO NÃO PROVIDO. (RHC 125.242-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 15/3/2017)



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ALEGADA INVERSÃO TUMULTUÁRIA DO PROCESSO. IMPROCEDÊNCIA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. 1. As alegações defensivas não apontam de modo preciso, como exige a jurisprudência pátria, os reflexos negativos do ato reputado coator para a ampla defesa e o contraditório. 2. Sem a demonstração de efetivo prejuízo causado à parte, em atenção ao disposto no art. 563 do CPP, não se reconhece nulidade no processo penal. Precedentes. 3. Agravo Regimental a que se nega provimento. (HC 218539-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 20/09/2022)



    RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. SUPENSÃO DA AÇÃO PENAL. ALEGAÇÕES DE NULIDADE DECORRENTE DA DISTRIBUIÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES PROVENIENTES DE PROCEDIMENTO INVESTIGATÓRIO: AUSÊNCIA DE PLAUSIBILIDADE JURÍDICA. RECURSO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 1. Os princípios constitucionais do juiz natural e do promotor natural têm seu emprego restrito às figuras dos magistrados e dos membros do Ministério Público, não podendo ser aplicados por analogia às autoridades policiais ou ao denominado “delegado natural”, que obviamente carecem da competência de sentenciar ou da atribuição de processar, nos termos estabelecidos na Constituição da República. 2. A conexão probatória e objetiva estabelecida entre os crimes antecedentes e os delitos imputados ao Recorrente torna prevento o Juízo. 3. O inquérito é peça informativa que não contamina a ação penal. Precedentes. 4. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que o princípio do pas de nullité sans grief exige, em regra, a demonstração de prejuízo concreto à parte que suscita o vício, independentemente da sanção prevista para o ato, podendo ser ela tanto a de nulidade absoluta quanto à relativa, pois não se decreta nulidade processual por mera presunção. Precedentes. 5. Recurso ao qual se nega provimento. (RHC 126.885, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 1/2/2016)



    Deveras, não pode a defesa valer-se de suposto prejuízo a que deu causa nos termos do artigo 565 do Código do Processo Penal, in litteris: 



    “Art. 565. Nenhuma das partes poderá argüir nulidade a que haja dado causa, ou para que tenha concorrido, ou referente a formalidade cuja observância só à parte contrária interesse.” 



    A referida conduta é inadmitida pelo ordenamento jurídico vigente, bem como pela jurisprudência desta Corte. Nesse sentido, trago à colação:



    “HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ATENTADO VIOLENTO AO PUDOR. CORRUPÇÃO DE MENOR. ALEGAÇÃO DE NULIDADE PROCESSUAL. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO. INDEFERIMENTO DE VISTA DA PRINCIPAL PROVA. PERÍCIA COMPLEMENTAR. AUSÊNCIA DE NULIDADE OU DE PREJUÍZO PARA O PACIENTE: INCIDÊNCIA DA SÚMULA 523 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. CONSTRANGIMENTO OU ABUSO DE PODER NÃO CONFIGURADOS. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DE HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. ORDEM DENEGADA. 1. Não se comprova, nos autos, nulidade do processo criminal por cerceamento de defesa, violação do princípio da ampla defesa e do contraditório, em desfavor do Paciente, tendo sido garantida à defesa a oportunidade de acesso ao material probatório por produção de cópias, não existindo obstáculo à pretendida análise reservada dos vídeos e ao confronto das imagens com os prontuários médicos. 2. Não se pode valer o Paciente de suposto prejuízo a que deu causa 3. A Súmula n. 523 deste Supremo Tribunal Federal dispõe que a deficiência da defesa somente anulará o processo se houver prova de prejuízo para o réu, não demonstrado. 4. O habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. 5. Ordem denegada.” (HC 91.711, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 21/11/2013)



    “PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO (ART. 121, § 2º, INCISOS I, III e IV, DO CP). INCIDÊNCIA DA SÚMULA 691-STF. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. DECISÃO DE RELATOR, NO STJ, QUE INDEFERIU LIMINAR EM IDÊNTICA VIA PROCESSUAL. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NA DECISÃO IMPUGNADA. CARTA ANÔNIMA. NULIDADE. CONTINUIDADE DO DOCUMENTO NOS AUTOS EM RAZÃO DE JUNTADA PELA PRÓPRIA DEFESA. ART. 565 DO CPP. NULIDADE ARGUIDA PELA PARTE QUE LHE DEU CAUSA. IMPOSSIBILIDADE. DESPROVIMENTO. 1. O habeas corpus contra decisão de Relator que, em HC requerido a Tribunal, indefere a liminar, é inadmissível, sob pena de supressão de instância (art. 5º, XXXVII e LIII, CRFB e Súmula nº 691 do Supremo Tribunal Federal). Precedentes (HC 103446/MT, rel. Min. Cezar Peluso, 13/04/2010; HC 107053 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Primeira Turma, julgado em 29/03/2011). 2. A relativização do entendimento sumulado só é admitida por este Tribunal em casos de flagrante ilegalidade ou abuso de poder, o que não se verifica nos autos. Jurisprudência (HC 102668/PA, Rel. Min. Dias Toffoli, 05/10/2010; HC 84.014/MG, 1ª Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJ 25/06/2004; HC 85.185/SP, Pleno, Rel. Min. Cezar Peluso, DJ 01/09/2006; e HC 88.229/SE, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 1ª Turma, 10/10/2006). 3. Ausência de teratologia ou patente ilegalidade que autorize a suprimir instâncias, porquanto: a) 'Nenhuma das partes poderá argüir nulidade a que haja dado causa, ou para que tenha concorrido, ou referente a formalidade cuja observância só à parte contrária interesse.’ (art. 565 do CPP). b) In casu, a carta anônima acoim